Tribunal: STF
Processo: ARE 1366081
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-19
Data de publicação: 2022-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CORPOS DE BOMBEIROS E POLICIAIS MILITARES ATIVOS, INATIVOS E PENSIONISTAS. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. BASE DE CÁLCULO E ALÍQUOTA. FIXAÇÃO. COMPETÊNCIA LEGISLATIVA DOS ESTADOS. LEI Nº 13.954, DE 2019 (FEDERAL): NO PONTO, INCONSTITUCIONALIDADE. DEFINIÇÃO EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL: RE Nº 1.338.750-RG/SC (TEMA RG Nº 1.177). PROVIMENTO DO AGRAVO E DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 



    1. Trata-se de agravo contra decisão negativa de admissibilidade de extraordinário interposto em face de acórdão do Colégio Recursal de Guarulhos/SP, assim ementado:



    “RECURSO INOMINADO — Servidor militar inativo — Lei Federal nº 13.954/2019 — Fixação da base de cálculo — Norma de caráter geral — Competência da União — Inexistência de legislação local para a fixação da alíquota — Sistema de Proteção Social dos Militares será custeado por pensão cuja alíquota, até dezembro de 2025, será de 9,5% e incidirá sobre a totalidade da remuneração dos militares dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios, ativos ou inativos, e de seus pensionistas — Recurso provido para reformar a sentença e julgar improcedente a ação.



    HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS — Em razão do disposto no artigo 55 “caput” da Lei 9.099/96, como o recurso foi provido, não há verba honorária a ser fixada.” (e-doc. 8).



    2. No recurso extraordinário, o recorrente alega violação dos arts. 22, inc. XI; 42, §§ 1º e 2º; 142, § 3º, inc. X; e 149, § 1º, da Constituição. Aponta a inconstitucionalidade da base de cálculo e do percentual relativos à contribuição previdenciária instituídos com base na Lei nº 13.954, de 2019, estabelecidos para integrantes dos corpos de bombeiros e policiais militares estaduais ativos, inativos e respectivos pensionistas, afirmando a ausência de competência da União para legislar no particular, uma vez que os percentuais mencionados devem levar em conta as peculiaridades de cada Estado. Pretende a reforma do decidido, a fim de que seja mantido o previsto na Lei Complementar estadual nº 1.013, de 2007.



     É o relatório.



    Decido.



    3. A questão discutida nestes autos, qual seja, a constitucionalidade da alíquota e da base de cálculo a serem observadas quando do recolhimento, a título de contribuição previdenciária, por policiais e bombeiros militares estaduais, ativos, inativos e pensionistas, estabelecidas a partir do previsto na Lei nº 13.954, de 2019 (federal), considerada a competência atribuída à União para legislar sobre normas gerais pertinentes às pensões das polícias militares e dos corpos de bombeiros militares, foi analisada pelo Supremo no Recurso Extraordinário nº 1.338.750-RG/SC, julgado sob a sistemática da Repercussão Geral, Tema nº 1.177, ocasião em que assentada a seguinte tese:



    “A competência privativa da União para a edição de normas gerais sobre inatividades e pensões das polícias militares e dos corpos de bombeiros militares (artigo 22, XXI, da Constituição, na redação da Emenda Constitucional 103/2019) não exclui a competência legislativa dos Estados para a fixação das alíquotas da contribuição previdenciária incidente sobre os proventos de seus próprios militares inativos e pensionistas, tendo a Lei Federal 13.954/2019, no ponto, incorrido em inconstitucionalidade. ” 



    (RE nº 1.338.750-RG/SC, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 21/10/2021, p. 27/10/2021; grifos acrescidos).



    5. Ante o exposto, dou provimento ao agravo e dou provimento ao recurso extraordinário, para, reformando o acórdão recorrido, restabelecer a sentença (e-doc. 4). 



    Publique-se.



    Brasília, 19 de maio de 2022.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator